Tribunal: TJBA
Processo: 0501311-59.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501311-59.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ROBSON VILAS BOAS NEVES

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE SUBSTITUÍDO POR AUXÍLIO-DOENÇA. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por autarquia federal contra sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente, sob o fundamento de que o acidente de trabalho sofrido em 08/07/2013 causou lesão funcional no dedo da mão direita do segurado, com redução de sua capacidade para o trabalho exercido em frigorífico. O laudo pericial apontou tendinopatia inflamatória do extensor do 3º dedo da mão direita, com comprometimento temporário da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade apresentada pelo segurado é de natureza permanente ou temporária; e (ii) estabelecer qual o benefício previdenciário devido, se auxílio-acidente ou auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a consolidação das lesões com sequelas que reduzam permanentemente a capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial aponta para incapacidade temporária, com indicação de tratamento e possível reabilitação, afastando o requisito da permanência da sequela necessário à concessão do auxílio-acidente.

5. O art. 59 da Lei nº 8.213/91 prevê o auxílio-doença para os casos de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual por período superior a 15 dias consecutivos, exigência cumprida na situação.

6. O conjunto probatório sustenta a concessão do auxílio-doença, desde 14/11/2014, data posterior à cessação do benefício anterior, com manutenção até recuperação da capacidade ou reabilitação profissional.

7. A alteração do benefício implica revogação da tutela anteriormente concedida para implantação do auxílio-acidente, devendo ser substituída por tutela em favor do auxílio-doença.

8. Em razão da parcial procedência do pedido, os honorários advocatícios devem ser redimensionados, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, com fixação em sede de liquidação, considerando a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laboral após a consolidação das lesões.

2. A incapacidade temporária, ainda que decorrente de acidente de trabalho, enseja a concessão do auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

3. A substituição do benefício concedido na sentença exige a adequação da tutela e dos honorários de sucumbência, que devem refletir a nova configuração da procedência parcial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501311-59.2015.8.05.0088, em que é Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e Apelado
ROBSON VILAS BOAS NEVES.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.